Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-26.2022.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SULFATO DE GLUCOSAMINA, LEVOTIROXINA E PIOGLITAZONA. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em razão da violação de direitos fundamentais. Responsabilidade solidária entre os entes estatais. Tema no 793 do STF. Aplicação do Tema 1.234/STF, que estabelece que

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SULFATO DE GLUCOSAMINA, LEVOTIROXINA E PIOGLITAZONA. Direito à saúde assegurado pelos artigos 6o e 196 da CF. Possibilidade de atuação do Poder Judiciário em razão da violação de direitos fundamentais. Responsabilidade solidária entre os entes estatais. Tema no 793 do STF. Aplicação do Tema 1.234/STF, que estabelece que nos processos judiciais que envolvam medicamentos ou tratamentos padronizados a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada do SUS, com o deslocamento de competência, se necessário. Medicamento levotiroxina incorporado e de responsabilidade do município. Autora que moveu a ação contra o município. Despicienda modificação do polo passivo ou intervenção de terceiros. Não aplicação do Tema 106/STJ. Necessidade demonstrada. Medicamentos não incorporados (sulfato de glucosamina e pioglitazona). Atendimento dos parâmetros fixados no Tema 106 do E. STJ. Relatório médico detalhado quanto à imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas disponíveis no SUS. Ré que não produziu prova em contrário nem solicitou a produção de prova. Ônus probatório descumprido. Art. 373, II, do CPC. Fornecimento que deve seguir a orientação médica. Precedentes. Honorários sucumbenciais. Majoração de rigor. Valor fixado irrisório e incompatível com a causa. Sentença parcialmente reformada. Apelação da autora provida, desprovidos o recurso da ré e o recurso oficial.